Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738798-71.2024.8.07.0003 RECORRENTE: EDIMAR TIMOTEO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal Popular. 2. O acusado foi pronunciado por tentar ceifar a vida da vítima, desferindo nela um golpe de faca. 3. A Defesa requer a impronúncia e a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para pronúncia do réu; e (ii) estabelecer se há comprovação inequívoca da ausência de animus necandi. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, apontando a existência de indícios de autoria do cometimento de um crime doloso contra a vida. 2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 3. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi, o que não ocorreu na hipótese, não se podendo subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, art. 14, II. CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso em Sentido Estrito, 07019972720228070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistem provas seguras e idôneas para embasar sua submissão ao Tribunal do Júri. Defende que o conjunto probatório demonstra que não houve intenção de matar, mas apenas a prática de um golpe isolado, seguido de comportamento que revela desistência voluntária. Assevera que a pronúncia não pode se fundamentar em presunções ou mera suspeitas, devendo ser reservada apenas aos casos em que houver provas convincentes da autoria e da intenção homicida. Requer seja reconhecida a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensas ao artigos 1o, incisos III e IV; 5o, incisos I, II, LIV, LV e LVI,; 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão de a decisão de pronúncia estar amparada apenas em presunções e sem a devida fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Como se vê, as alegações da Defesa no sentido de que o acusado não teria tido a intenção de ceifar a vida da vítima e teria desistido voluntariamente de prosseguir no homicídio não se mostram indenes de dúvidas, uma vez que contraditadas pela prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório. Nesse cenário, não é possível, nessa análise perfunctória, o acolhimento das teses apresentadas pelo recorrente. Ao revés, os elementos cotejados são indicativos, em tese, da intenção do acusado em assumir o risco do resultado morte, uma vez que sua conduta, ao desferir golpe de faca no tórax da vítima, que reagiu prontamente e buscou por socorro, não tinha como objetivo “apenas” ofender sua integridade corporal ou saúde. Destarte, o feito deverá ser levado a julgamento perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente apreciar livremente todas as provas produzidas, inclusive as declarações que eventualmente serão tomadas em plenário. (ID 75671634). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que: ”Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri" (AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022)”.(AgRg no AREsp n. 2.247.242/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 1o, incisos III e IV; 5o, incisos I, II, LIV, LV e LVI, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023